Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704518-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIRSON FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIRSON FRANCISCO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0711752-09.2021.8.07.0005, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência para que cessem todos os descontos incidentes em sua folha de pagamento, bem como em conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que em razão de superendividamento ingressou com a ação de repactuação de dívidas para reformulação do pagamento dos mútuos e compromissos financeiros contratados com as instituições bancárias, ofertando como demonstração de boa fé e intenção de pagamento, o bloqueio de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta para depósito em juízo e formação de reserva de pagamento aos credores, sendo indeferido seu pedido antecipatório. Destaca que tem renda bruta no valor de R$ 7.974,84 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e que, após os descontos compulsórios e das parcelas dos empréstimos com débito em conta corrente e aqueles consignados em folha de pagamento não resta nada para sua subsistência, ao contrário, apenas um saldo negativo de R$ 47,24 (quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), o que torna evidente que seu salário é insuficiente para custear os itens básicos para sobrevivência de sua família, o que o leva a recorrer mês a mês a empréstimos bancários ainda mais onerosos como cheque especial, antecipação salarial e rotativo do cartão de crédito, o que somente o endivida ainda mais, devido aos altíssimos juros praticados nesta modalidade sendo que atualmente tem como dívida global o valor de R$ 353.825,21 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte cinco reais e vinte e um centavos). Aduz que se faz necessária a antecipação da tutela para que lhe seja preservado o mínimo existencial, conforme preveem os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao órgão pagador que cesse todos os descontos consignados, bem como que os bancos com que possui dívidas se abstenham de descontar qualquer valor de sua conta corrente até a audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 111618745 dos autos principais) Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Requer ainda o autor, em tutela de urgência, que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente, bem como sejam os demandados compelidos a apresentarem nos autos os contratos debatidos, a fim de permitir a confecção de plano de pagamento. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID no 108683577 deferiu a gratuidade ao demandante, e determinou a emenda quanto ao pedido de exibição de documentos. Seguiu-se a manifestação de ID no 110817146. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A autora não demonstrou que fez o pedido administrativo para que os credores exibissem os contratos e apresentassem a evolução das dívidas. Apenas alegou que o tema 648 não se aplica ao caso em análise. Ora, não vejo o necessário distinguishing porque as razões de decidir que levaram a edição do Tema 648 são as mesmas para a exigência de que a autora busque as informações sobre os contratos, primeiramente, junto aos seus credores. A parte autora permanece numa posição cômoda de abarrotar o judiciário com pedido desnecessário, pois sequer pleiteou junto aos credores as informações sobre seus contratos. Ademais, não é crível que a parte autora não tenha acesso aos contratos que celebrou, ainda mais que já paga as parcelas há bastante tempo. Lado outro, a autora não informou como pretende pagar seus credores, em atendimento à previsão expressa da lei acerca da necessidade de quitação do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Apenas pediu que fosse retido judicialmente o percentual de 30% de seus rendimentos, afirmando que talvez fosse necessário reduzir até mesmo o principal devido. Ora, os requisitos da lei devem ser observados até mesmo em eventual tutela antecipada, pois não houve previsão de exceção a permitir o pagamento por qualquer forma pretendida pelo devedor. Mas não é apena isto! A autora pretende a suspensão de todos os descontos, deixando sem pagamento os credores, uma espécie de moratória geral, o que não encontra respaldo na lei dos superendividados. Feitas estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Determino a designação de data para a realização de audiência de conciliação, a ser realizada de forma telepresencial, ficando desde já advertido o consumidor de que deverá, na oportunidade, apresentar proposta de pagamento das dívidas objeto da repactuação, a ocorrer no prazo máximo de cinco anos. Em caso de comparecimento do credor sem que seja alcançado acordo, deverá o demandante apresentar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o já citado plano de pagamento, devendo observar o que consta no §4o do art. 104-B do CDC, segundo o qual o pagamento deverá ocorrer em no máximo cinco anos, e deverá abranger no mínimo o capital principal e correção monetária por índices oficiais. Citem-se os réus, via sistema, por serem parceiros eletrônicos, para comparecer à audiência a ser designada. Advirtam-se que, caso algum dos credores não compareça, serão aplicados os efeitos previstos no §2o do art. 104-A do CDC, ensejando a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor. Os artigos 104 A e 104 B do Código de Defesa do Consumidor dispõem: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (destaquei) Da leitura da legislação pertinente ao caso conclui-se que não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga em no máximo cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104B do CDC. A título comparativo, destaco que nas ações de revisão contratual com pedido de suspensão de descontos, houve nova mudança no entendimento jurisprudencial exarado pelo STJ, sendo que essa corte passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1923537/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1921441/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021) Resta claro a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela. Ressalto, por fim, que, havendo de fato situação de insolvência da parte, cabível o ajuizamento da ação de insolvência civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 19:35:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador